Tribunal: TJES
Processo: 5000886-88.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5000886-88.2021.8.08.0062

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERRARI JUNIOR

APELADO: FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM FAVOR DO AUTOR APELADO, É DEVIDA A RESPECTIVA REPARAÇÃO. CONFIGURADO O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO AUTOR APELADO, RESTA AFASTADA A TESE DO RÉU RECONVINTE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, o fato lesivo do agente, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o respectivo dano.
2) Há nos autos diversas evidências de que foi o réu apelante quem causou, deliberadamente, os danos no veículo do autor recorrido, seja por confissão em interrogatório, seja pelas próprias circunstâncias do ocorrido que indicam que nenhuma outra pessoa invadiu a casa de Jeanine além do réu.
3) O reconhecimento de que foi o réu apelante que ocasionou os danos no veículo do autor apelado, afasta a pretensão reconvecional, em que argumenta ter sido vítima de “calúnia, injúria e difamação”, sob o pretexto de que não causou danos no automóvel do autor apelado. Enfatiza-se, ainda, que reconhecido que foi o réu apelante que causou danos no automóvel em questão, a conduta do autor apelado de fazer a declaração do ocorrido perante a autoridade policial constitui exercício regular do direito, circunstância apta a reforçar a ausência de dano moral indenizável em favor do reconvinte apelante. Trata-se de fato que afasta a pretensão de indenização por danos morais do reconvinte apelante, por configurar exercício regular do direito.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial principal para condenar o réu apelante no pagamento de: (i) R$60.213,95 (sessenta mil duzentos e treze reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais; e (ii) R$8.000,00 (oito mil reais), por danos morais, com os acréscimos legais. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural principal de indenização por lucros cessantes e por suposta subtração de dinheiro em espécie; e afastou a o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS FERRARI JUNIOR
(id 6352525), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6352522), que, em sede de “ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes” proposta por
FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial principal para condenar o réu apelante no pagamento de:
(i)
R$60.213,95 (sessenta mil duzentos e treze reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais; e
(ii)
R$8.000,00 (oito mil reais), por danos morais, com os acréscimos legais. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural principal de indenização por lucros cessantes e por suposta subtração de dinheiro em espécie; e afastou a o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO
, na exordial, que em 19/06/2021, à noite, estava em Iriri, Anchieta/ES, com Jeanine Etcherverry, com quem namorava na época, quando lançaram um paralelepípedo em seu veículo (I/AUDI A5 SPB 2.0TFSI, ano/modelo 2012/2013, placa PGB8I08, cor predominante preta), quebrando o vidro traseiro. Salienta que apenas viu uma pessoa do sexo masculino, que saiu correndo após o ocorrido. Narra que o casal retornou para Piúma/ES na mesma noite, e guardou seu carro na garagem da casa de Jeanine, na medida em que reside em Guaçuí e seu automóvel estava com o vidro danificado, não podendo permanecer na rua, já que guardava malas, pertences pessoais, material de trabalho, carimbos, receitas, relógio, dentre outros objetos. Enfatiza que no dia seguinte, 20/06/2021, num domingo, o casal foi à praia no veículo de Jeanine, onde permaneceram até, aproximadamente, às 15h, quando foram surpreendidos ao ver a casa de Jeanine havia sido invadida, com o portão danificado, com o seu carro totalmente danificado/depredado, todos os vidros quebrados e a lataria amassada; e seus pertences pessoais furtados. Salienta que ligou para o 190, solicitando o deslocamento de uma guarnição até o local, e também pediu as filmagens das câmeras de segurança dos vizinhos, oportunidade em que se percebeu um Senhor dirigindo uma caminhonete branca (Ranger) e um rapaz vigiando a rua, que forçou a entrada no portão pequeno e entrou armado com dois facões na residência, ficando um tempo dentro de casa e saindo posteriormente com todas as malas de sua propriedade. Narra que ficou constatado que a residência de Jeanine foi invadida pelo seu ex-marido, Antonio Carlos Ferrari Junior, réu nesta lide e ora apelante. Enfatiza que o réu apelante conduziu os policiais até o local em que havia escondido as malas e pertences do autor recorrido, entregando-as aos policiais e, depois, na Delegacia de Itapemirim/ES, o réu recorrente confessou a prática do ilícito (danificação e depredação de veículo alheio, com o furto das bagagens) e pagou fiança para a sua liberação. Nesse cenário, requer a condenação do réu, ora apelante, em indenização por danos materiais, na importância de R$113.543,17 (cento e treze mil quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) (sendo R$75.940,55, por reparos no veículo; R$20.000,00 que estavam na mala; R$5.602,62, de aluguel de carro enquanto o seu estava no conserto; e R$12.000,00 de lucros cessantes); bem como indenização por danos morais (id 6352125).

Seguido o “iter” procedimental, o Julgador Singular proferiu decisão indeferindo o pleito liminar (id 6352442). Após, foram apresentadas contestação com reconvenção (id 6352447), além de réplicas nos ids 6352457 e 6352459.

Proferida decisão saneadora (id 6352464), foram fixados os pontos controvertidos e foi deferida a produção de prova oral.

Realizada audiência de instrução e julgamento (ids 6352491 e 6352515), com o oferecimento de alegações finais (ids 6352520 e 6352521), sobreveio sentença (id 6352522), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte a pretensão inicial principal para condenar o réu apelante no pagamento de:
(i)
R$60.213,95 (sessenta mil duzentos e treze reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais; e
(ii)
R$8.000,00 (oito mil reais), por danos morais, com os acréscimos legais. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural principal de indenização por lucros cessantes e por suposta subtração de dinheiro em espécie; e afastou a o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Irresignado,
ANTONIO CARLOS FERRARI JUNIOR
interpôs apelação (id 6352525), pugnando pelo reexame do édito sentencial, ao argumento de que sofreu dano moral indenizável e inexistiriam danos materiais e morais experimentados pelo autor recorrente.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, assento que “[...] para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, o fato lesivo do agente, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o respectivo dano
[...]” (TJES, Apelação n.º 0005692-83.2013.8.08.0047, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 11/10/2023).

No caso concreto, assim como o juízo “a quo”, entendo que restou evidenciado que o réu apelante ocasionou os danos no veículo do autor apelado, tendo, inclusive, confessado essas circunstâncias na esfera policial. Salientou o Julgador Singular que “[...] na esfera policial o requerido confessa que em razão de ter encontrado nos pertences do autor drogas (maconha), irritou-se e ‘começou a quebrar o carro de Felipe e pegou as coisas dele no calor da emoção’ [...]”.
Para melhor elucidação da questão, transcrevo os seguintes trechos do depoimento prestado pelo réu apelado perante a Delegacia:

“[...] Relata o Interrogado que no dia de hoje estava tomando cerveja com amigos, sendo posteriormente passou em frente a casa de sua ex-esposa, oportunidade em que viu o veículo (um Audi A5 de cor preta) do atual namorado dela parado dentro da garagem do imóvel; Que nesse momento o interrogado ficou completamente descontrolado, pois conhece o namorado dela há bastante tempo; Que Felipe tem uma fama muito ruim, sendo conhecido por ter envolvimento com drogas; Que inclusive, o Interrogado já viu ele cheirando cocaína; Que o Interrogado está muito preocupado com isso, pois teme pelos seus filhos; Que recentemente ficou sabendo que Felipe foi preso por tráfico de drogas e por estar usando um carro ‘pokemon’;
Que dentro de tal contexto o Interrogado decidiu entrar na casa de Jeanine, juntamente com um rapaz que mora na rua do Interrogado
; Que não sabe o nome de tal rapaz, sendo que ele não chegou a entrar na casa de Jeanine;
Que o Interrogando desceu do carro com um facão na mão e forçou a porta da residência, entrando no quintal; Que em seguida o Interrogando arrombou a porta, no intuito de achar Felipe para tirá-lo do Imóvel
; Que ele não estava na casa, porém, o Interrogado viu os pertences de Felipe na sala da casa; Que foi olhar o que tinha nos pertences, oportunidade em que encontrou um tablete de maconha dentro de uma caixa de sapato; Que ficou mais irritado ainda, pois seus filhos poderiam ser acesso a droga;
Que em seguida começou a quebrar o carro de Felipe e pegou as coisas dele no calor da emoção
; Que chegando em casa o Interrogado se arrependeu de tudo e ligou para seu advogado, dizendo que queria devolver as coisas de Felipe; Que o advogado do Interrogando o orientou a devolver os pertences na delegacia, pois se hoje ele retornasse a casa de Jeanine, a chance de ocorrer algo pior era muito grande; Que a intenção do Interrogado era de entregar os pertences na Delegacia de Piuma na segunda feira; Que em momento algum a intenção do Interrogado era de se apropriar dos pertences de Felipe; Que passado aproximadamente uma hora e meia depois, a Policia Militar chegou na casa do Interrogando e o indagou sobre o acontecido, momento em que o Interrogado tentou desconversar, porém,
ao ver que estava tudo filmado o Interrogado confessou os fatos e levou os policiais até onde havia guardado os pertences de Felipe
; Que deixou os pertences no galpão pertencente a sua família; Que alegou que terminou o casamento com Jeanine, pois o relacionamento já estava bem desgastado; Que nunca ameaçou ou agrediu ela; Que nega usar drogas, porém, confirma que já usou cocaína há anos atrás;
Que o Interrogado está arrependido do que fez, porém, alega que está com muito receio do que a convivência de Felipe com seus filhos possa acarretar
; Que o Interrogado não está trabalhando, sendo que vive de renda; Que aufere uma renda aproximada de R$ 6.000,00, porém, paga R$ 2.100,00 de pensão para Jeanine; Que também ajuda sua genitora, razão pela qual não sobram muitos recursos [...]”.

Tais circunstâncias são reafirmadas em audiência de instrução e julgamento (ids 24481105 e 20230395) pela testemunha Sargento Marcelo da Rosa Moreira, quem efetivamente entrou na residência da Sra. Jeanine para apurar os fatos.
Em seu depoimento, Sargento Marcelo da Roza Moreira, em essência, assim se manifestou:

“[...]
Às perguntas do D. Advogado do autor respondeu: lida e ouvida a declaração do depoente à autoridade policial sobre os fatos, disse confirmar o depoimento
; foi o depoente que lavrou a ocorrência; disse que após ouvir a ocorrência lembrou em partes do ocorrido;
quando entrou na residência o carro estava danificado; o veículo tinha vários danos; citou o dano de acordo com o que viu e não de acordo com que a Jeanine falou; teve acesso ao veículo; tinha pedaço de carro no chão, acha que da lanterna
.

Às perguntas do D. Advogado do requerido respondeu: não presenciou o evento danoso; não teve contato com a vítima, só com a ex do acusado; a vítima se recusou a ir para a delegacia pois estava com medo; o depoente, como Policial, entende que a vítima sabia que tinha entorpecente e que recuperaram o material; ele falou que não queria ir para a delegacia fazer a representação; fez a ocorrência de Maria da Penha; todo o material encontrado no galpão foi apreendido e entregue na delegacia; o Felipe não fez contato, o contato foi feito por sua namorada, ex do acusado; ele disse que posteriormente iria representar pois estava com medo; perguntado se, por sua prática como Policial, esse receio de comparecer tinha relação com o fato de terem sido encontrados entorpecentes no local, respondeu que entende que sim, pois não tinha necessidade de ele ter medo e se apresentar, já que tinha 2 policiais; o acusado não faria nada com ele na presença de policiais; ele se negou a ir e é um direito dele; viu as avarias, mas não viu que foi feito por ele; não viu ato de depredação do veículo; viu as filmagens; pela filmagem dava para identificar o carro dele, pois tinha um detalhe que dava pra identificar; a filmagem era de um vizinho; não teve acesso a filmagem de dentro da casa, acha que nem tinha; não teve acesso ao que ele fez dentro da casa; a filmagem só mostra ele entrando e saindo, depredando não; só viu o carro depredado [...]”.

A declaração lida e ouvida em audiência, do depoente à autoridade policial sobre os fatos, encontra-se juntada aos autos no id 10012117, pág. 7, “in verbis”:

“[...] Por determinação do CIODES, esta guarnição deslocou-se até o endereço supracitado, no local foi feito contato com a senhora Jeanine, onde a mesma nos relatou que seu marido teria invadido sua casa, momento em que ela estava na praia com seu namorado, forçado o portão e invadido sua residência, juntamente com uma outra pessoa,
já lá dentro ele teria danificado o carro do seu namorado que se encontrava na garagem
, ele ainda teria furtado todos os pertences pessoais e material de trabalho do mesmo, em seguida evadiu-se do local levando consigo todos os pertences de seu namorado. Perguntado a ela como ela teria certeza que era o ex-marido o autor do fato, ela nos apresentou uma filmagem de uma câmera de circuito interno de um vizinho, na filmagem dava pra ver que o mesmo chegou no local em uma caminhonete de cor branca com uma faixa preta no capo, acompanhado de um outro individuo, ele desce com algo em mãos, segundo ela um facão, força o portão e adentra sua residência. Ela nos informou o possível local que seu ex estaria, em ato contínuo a guarnição prosseguiu juntamente com a RP 4205 até o balneário de Iriri, onde o mesmo reside e possuiu um hotel, e nos apontou a residência dele, no momento da chegada das guarnições o portão da garagem estava aberto, a guarnição o chamou, de pronto o mesmo nos atendeu,
foi explicado a ele o motivo de estarmos ali, ele então negou a autoria dos fatos, contudo após mostrarmos a filmagem para ele, ele se reconheceu e confessou ser o autor do ocorrido, disse que agiu no calor da emoção, pois descobriu que a ex estava de caso com uma pessoa de índole duvidosa
, e teme que os filhos deles convida com tal, se disse arrependido, e de imediato sem reagir, questionar nem ponderar se prontificou a nos acompanhar até a DPJ de Itapemirim para esclarecer os fatos, perguntado a ele o que seria essa índole duvidosa, disse que o atual namorado de sua ex é usuário de drogas e possui uma ficha criminal extensa, mas não citou o que seria. Perguntado a ele onde havia colocado os pertences do namorado de sua ex, disse que estava em um galpão, ele nos levou até o local e lá nos entregou todo o material subtraído, dentro de uma caixa de sapato de cor verde foi encontrado um tablet do tamanho de uma carteira de cigarros de uma substância análoga a maconha, que segundo o acusado seria do namorado de sua ex. O acusado foi identificado como sendo Antônio Carlos Ferrari Junior, como o mesmo não esboçou reação e colaborou com as guarnições, além de estar bem calmo e tranquilo, a guarnição não fez uso de algemas e a condução se deu no banco de trás da viatura, e não no compartimento de segurança. Tentamos contato com a outra vítima, o namorado da solicitante, mas ele disse estar com medo e não quis prosseguir com a guarnição para a delegacia,
seu carro sofreu danos no para-brisas, vidro traseiro, lanterna traseira lado esquerdo e retrovisor do mesmo lado
[...]”.

Portanto, o Sargento, ao adentrar na residência, notou que o veículo estava danificado e que havia partes do veículo no chão, reavivando a confissão do réu perante a autoridade policial.

Desse modo, reitero o édito sentencial no sentido de que “[...] há nos autos diversas evidências de que foi o réu quem causou, deliberadamente, esse dano, seja por confissão em interrogatório, seja pelas próprias circunstâncias do ocorrido que indicam que nenhuma outra pessoa invadiu a casa de Jeanine além do réu [...]”.

Por outro lado, registro que o reconhecimento de que foi o réu apelante que ocasionou os danos no veículo do autor apelado,
afasta a pretensão reconvecional
, em que argumenta ter sido vítima de “calúnia, injúria e difamação”, sob o pretexto de que não causou danos no automóvel do autor apelado.

Enfatizo, ainda, que reconhecido que foi o réu apelante que causou danos no automóvel em questão,
a conduta do autor apelado de fazer a declaração do ocorrido perante a autoridade policial (id 10012113) constitui exercício regular do direito
,
circunstância apta a reforçar a ausência de dano moral indenizável em favor do reconvinte apelante
. Trata-se de “[...] fato que afasta a pretensão de indenização por danos morais [em relação ao reconvinte apelante], por configurar exercício regular do direito”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.166994-6/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 17/11/2023, DJ 23/11/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
ANTONIO CARLOS FERRARI JUNIOR
(id 6352525)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (id 6352522), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial principal para condenar o réu apelante no pagamento de:
(i)
R$60.213,95 (sessenta mil duzentos e treze reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais; e
(ii)
R$8.000,00 (oito mil reais), por danos morais, com os acréscimos legais. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural principal de indenização por lucros cessantes e por suposta subtração de dinheiro em espécie; e afastou a o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 19:55:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48811514122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)